Tribunal: CARF
Processo: 10580.726772/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.726772/2010-25
ACÓRDÃO
1201-007.006 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBIENTAL SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA DO COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO.
Nos termos do art. 24, §1o da Lei no 9.249/19995, nos casos em que a
pessoa jurídica, tributada pelo lucro presumido, possui atividades
diversificadas e não sendo possível identificar a que se refere a receita
omitida, esta será adicionada àquela que corresponder ao percentual mais
elevado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Evaristo Pinto,
Jose Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues
Gomes, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de fls. 03/35, lavrados em 26/07/2010, contra o
contribuinte acima identificado, para a exigência de crédito tributário, referente ao ano-calendário
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.006 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726772/2010-25
2
de 2007, relativo a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, conforme demonstrativo à fl. 02, lançados sob o
regime do Lucro Arbitrado, abrangendo receitas consideradas omitidas conforme a presunção
legal do art. 42, da Lei no 9.430/96.
O Arbitramento, segundo relata a autoridade fiscal, foi fundamentado no artigo
530, inciso III do RIR/1999, e adotado “tendo em vista que o contribuinte notificado a apresentar
os livros e documentos de sua escrituração, conforme Termo de Inicio de Fiscalização e termos de
intimação em anexo, deixou de apresentá-los”, segundo informa o Auto de Infração à fl. 5.
Diante da falta de informações sobre a natureza dos depósitos bancários, aplicou-se
o coeficiente de presunção de, já agravado, de 38,40% para fins de lançamento do IRPJ.
A Multa de Ofício foi qualificada para 150% com base no artigo 44, I e §1° da Lei n°
9.430/96 combinado com o art. 71 da Lei n° 4.502/64, “para eximir-se da tributação a ela imposta
pela legislação fiscal, deixou de declarar e recolher os tributos devidos sobre suas receitas
operacionais na atividade de Assessoria, Planejamento e Projetos e Execução nas áreas de
saneamento básico, ambiental, mineração, terraplanagem, construção civil, serviços de limpeza
pública e coleta, tratamento e disposição final de efluentes líquidos, reciclagem, coleta e
transportes de resíduos industriais e hospitalares.”
A procuradora administradora Sra. Josemita Almeida Brandão Rebouças foi
responsabilizada solidariamente com fundamento nos artigos 124, I e 135, III do CTN, “tendo em
vista os atos de administração (gestão) praticados por ela nos negócios desenvolvidos pela
empresa AMBIENTAL, conforme instrumento de procuração lavrado em cartório e apresentado
pela Caixa Econômica Federal”.
Cientificados o Contribuinte e a Responsável, apresentaram impugnação conjunta
com as alegações a seguir sumarizadas nas palavras do Acórdão Recorrido.
“a) deseja a impugnante alertar a douta autoridade julgadora de que não pode ser
assacada contra si a inércia dos serviços do correio e nem que seja acatada peroração
da digna autuante de que mantivera ou não contatos telefônicos com a fiscalizada, e
com mais propriedade seja afastada – como elemento de convicção – a mera
transcrição do pseudo diálogo com nominado gerente da empresa. Além de que
contatos telefônicos não é meio de intimação legal;
b) andou mal o autuante ao se utilizar, unicamente, da presunção legal dos depósitos
bancários de origem não comprovada para compor o montante da receita bruta
sobre a qual foi arbitrado o lucro, operação esta não aquiescida pela jurisprudência
pátria, tampouco autorizada pelo ordenamento jurídico vigente; o que fulmina de
improcedência o lançamento;
c) conclui-se que o autuante, para efetuar o arbitramento do lucro, considerou como
“receita conhecida”, a receita presumida de depósitos bancários não comprovados;
d) o RIR/1999, no que pertine ao Lucro Arbitrado, particularizou diferentes previsões
de tratamento e forma de apuração, com relação á situação em que se enquadra o
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.006 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726772/2010-25
3
contribuinte: se é conhecida a receita bruta, ou se não é conhecida. Contudo, em
nenhum momento a norma instituidora prevê que para efeito de apuração do Lucro
Arbitrado, poderia ser considerada a receita oriunda de presunção legal, como
receita bruta conhecida;
e) até porque, tal presunção entra em cena no contexto tributário, justamente
quando não se conhece a receita bruta de uma pessoa física ou jurídica, e há um
justo receio, de que ela exista ou possa ser maior do que o quanto declarado. Mas o
receio faz nascer uma presunção, remete-se a um fato não conhecido, tão somente
de provável existência;
f) em decorrência desse axioma, que o legislador não ousou assegurar que nos
artigos 530 ao 532 do RIR/99, quando se fala em receita conhecida, poder-se-ia
abranger/considerar receita presumida do art. 42 da lei no 9.430/96;
g) logo, não poderia o agente fiscal, a seu alvedrio, desvirtuar as balizas legais de
apuração do lucro arbitrado, para fazer valer a pulso, a presunção de receita por
meio de extratos bancários, como sinal de capacidade econômica do contribuinte,
para efeito de aplicação dos percentuais de arbitramento. Se assim quisesse o
legislador, o mesmo haveria explicitado de forma induvidosa esta possibilidade, de
modo que não o fez, é porque não pode/deve o fisco assim proceder;
h) vale ressaltar que o Poder Judiciário também já se manifestou, em diversas
oportunidades, contrariamente à legitimidade do arbitramento do lucro com base
unicamente na movimentação financeira. O extinto TRF inclusive sumulou esse
entendimento (súmula 182) de que “é ilegítimo o lançamento do imposto de renda
arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários”, não sendo
diferente o entendimento dos Tribunais Regionais Federais do país (trazendo varias
decisões judiciais);
i) além de ser destoante da tipicidade cerrada da norma, que não autoriza a
equivalência entre receita presumida e receita conhecida, é patente que a base de
cálculo arbitrada pela fiscalização no caso em voga ofende ao principio da capacidade
contributiva, porque os depósitos bancários não necessariamente se caracterizam
como fato gerador do imposto de renda de que trata o art. 43 do CTN, vez que nem
todos os ingressos de capital permanecem no seu patrimônio, podendo dele sair em
operações seguintes;
j) cumpriria ao fisco, ao menos, colher elementos que atestassem a utilização dos
valores depositados como renda consumida (ex; aplicações em mercadorias,
investimentos, imóveis, etc). Em verdade, não restou comprovado qualquer nexo de
causalidade entre os depósitos havidos e o fato que representasse omissão concreta
de rendimentos; orientação esta, defendida pelo próprio Conselho de Contribuintes;
k) enfim, para ser tributado pelo imposto de renda, a disponibilidade econômica
deve ser adquirida pelo contribuinte, não se cogitando, sob o prisma legal, a sua
incidência se houver apenas a potencialidade de se adquirir a respectiva
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.006 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726772/2010-25
4
disponibilidade, ou se ela pertence a terceiros. Pois “não há, no estado de Direito,
culpados por presunção”;
l) o arbitramento do lucro com base em receita oriunda de presunção iuris tantum
(ou seja que admite prova em contrario), contraria a própria lógica sistemática do
entendimento consagrado pelo Egrégio Conselho de Contribuintes. Ora o mesmo é
convicto em asseverar; de forma arraigada, que não existe arbitramento condicional,
defendendo que após a feitura do arbitramento, é inócua a apresentação de livros e
documentos no intuito de se diminuir a base de cálculo apurada. Então, como seria
possível, impor-se o arbitramento com base em presunção de receita de depósitos
bancários, que não é presunção absoluta e admite prova em contrario?;
m) não havendo nos autos qualquer elemento que comprove o nexo de causalidade
entre os depósitos alcunhados de não comprovados e a sua utilização como renda
consumida, mais razão ainda se apruma, para que se indefira, sem ressalvas, o
presente lançamento;
n) em que pese o próprio autuante asseverar que a empresa impugnante exerce
variadas atividades, dentre elas a construção civil, terraplanagem e transporte de
resíduos, o auditor não esboçou qualquer ponderação, embasamento fático ou
jurídico para aplicação, unicamente, do coeficiente de 38,40%, que seria condizente
com a atividade de prestação de serviços em geral, não excepcionados pela norma;
o) ora, como bem dispõe o §2o do art. 15 da Lei 9.249/95, “no caso de atividades
diversificadas será aplicado o percentual correspondente a cada atividade”. Destarte,
procedeu mal o autuante em aplicar o coeficiente e lucro relativo às empresas que
somente prestam serviços;
p) resta eivado de nulidade o lançamento, mormente por não ter o autuante
esboçado qualquer razão fática ou jurídica para aplicação do coeficiente relativo à
mera prestação de serviços, mesmo tendo atestado que a empresa exercia
diversificadas atividades;
q) ou se decreta a improcedência total do auto de infração hostilizado por restar
configurado e materializado o confronto aberto com o art. 142 e parágrafo único do
Código Tributário Nacional; ou se baixa os autos em diligência para que com norte
seguro seja determinada, na forma da lei (i) a matéria tributável, (ii) o coeficiente
aplicável que é de 9,6 % ou de 19,2% e não de 38,4% como demonstrar-se-á em
tópico apartado e aí sim determinar a segura ocorrência do fato gerador e se for o
caso, quantificá-lo de modo reto adequado;
r) junta nesta oportunidade cópias de notas fiscais de venda de produtos e de
serviços, conhecimentos de transporte rodoviário de cargas e contratos que
comprovam o exercício de diversas atividades, dentre elas as de construção civil com
emprego de materiais, terraplenagem, venda de materiais, transporte em geral e de
carga (resíduos), cujos valores devem ser tomados par aplicação do coeficiente de 8%
- com exceção do transporte em geral, o qual se aplica o percentual de 16% para
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.006 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726772/2010-25
5
efeito de apuração do lucro arbitrado, com o acréscimo de 20% determinado pelo
art. 16 da Lei 9.249/95;
s) na improvável hipótese de ser deferido o objurgado lançamento, é devido o
abatimento do montante exigido no AI, de todas as retenções de IRPJ E CSLL
efetuadas pela fonte pagadora, que inclusive foi informada mediante DIRF de 2007,
como pode ser visualizado, por fac símile abaixo cuja autenticidade pode ser obtida
no sitio da SRFB. Com base nestas informações, urge ser abatido do IRPJ exigido o
total de R$ 225.397,89 (duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e noventa e sete reais
e oitenta e nove centavos), referente às retenções efetuadas pelas empresas
pagadoras;
t) no intuito de confirmar o efetivo exercício das atividades descritas em todas as
notas fiscais e conhecimentos de transporte rodoviário de cargas ora juntados, vem a
impugnante requerer, com supedâneo no art. 16, IV do Decreto 70.235/72, a
realização de diligência fiscal junto a cada uma das empresas tomadoras dos serviços
descritos em tais documentos acostados (apresentando vários quesitos);
u) urge ser rechaçada a tese levantada pelo autuante de que haveria
responsabilidade solidária da Sra. Josemita Almeida Brandão Rebouças em face dos
critérios tributários exigidos no auto de infração ora impugnado. Para que a Sra.
Josemita seja responsabilizada, exige-se que ela tenha agido com excesso de poderes
ou infração a lei, contrato social e estatutos. A despeito desta máxima que se estriba
no próprio CTN, o autuante não logrou respaldar a responsabilidade da aludida
pessoa em nenhuma destas situações apontadas;
v) de forma simplória, justifica a responsabilidade no fato de que a “Sra Josemita
Almeida Brandão Rebouças, CPF no 531.315.505-97, procuradora-administradora da
empresa fiscalizada Ambiental, é responsável solidária, tendo em vista os atos de
administração (gestão) praticados por ela nos negócios desenvolvidos pela empresa
Ambiental, conforme instrumento de procuração lavrado em cartório”. Não basta a
prova de que a Sra. Josemita seja procuradora-administradora da empresa, mediante
cópia de instrumento juntado aos autos, é preciso que se comprove a ocorrência de
uma das situações elencadas no dispositivo mencionado;
x) ou seja, seria necessário a comprovação de que os créditos tributários foram
originados de atos abusivos por parte da Sra. Josemita no exercício de sua função e
não quanto aos créditos tributários em geral, não quitados por simples insuficiência
da capacidade econômica financeira da pessoa jurídica. Não é o caso dos autos, na
medida em que não há qualquer prova, nem mesmo indicio, que aponte a prática de
qualquer ato abusivo, com usurpação da função exercida na empresa, por parte
desta pessoa;
z) para que haja responsabilidade tributária, como visto anteriormente, é preciso que
haja a quebra de um dever jurídico, como por exemplo a não declaração e/ou não
pagamento de tributo. Assim, se a responsabilidade da empresa, só surge com a
quebra de um dever jurídico, ou melhor, com a infração de um mandamento legal,
sempre seriam responsáveis os diretores, gerentes e representantes da pessoa
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.006 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726772/2010-25
6
jurídica, por qualquer ato ilícito praticado pela pessoa jurídica, tornando letra morta
o principio da autonomia patrimonial. Requer a declaração da ilegitimidade da Sra.
Josemita figurar no pólo passivo da exigência tributária;
z1) mesmo se fosse responsabilizada a administradora citada, ainda assim seria nulo
o processo administrativo fiscal quanto a sua pessoa, em face do cerceamento do seu
direito de defesa. Para que fosse responsabilizada solidariamente a sra. Josemita, ela
deveria ter ido intimada em relação a todos os atos deste processo administrativo
fiscal, desde o seu nascedouro, para ter vista do autos, obter copias de documentos
nele contidos, se manifestar, oferecer esclarecimentos, etc;
z2) o autuante embasa a aplicação da multa de 150% no argumento de que o
contribuinte “para eximir-se da tributação a ela imposta pela legislação fiscal deixou
de declarar e recolher os tributos devidos sobre suas receitas operacionais”. Noutras
palavras, a multa qualificada está sendo aplicada por um único motivo: simples
omissão de receita; ainda que supostamente o contribuinte tenha deixado de
declarar e pagar tributos, tal conduta constitui-se em mera omissão de receitas, não
havendo no caso qualquer intuito de fraude com o fim de esconder a verdade;
z3) tratando-se de simples omissão de receitas, em que não se vislumbra no caso sub
oculis o intuito de fraude, é plenamente despropositada a exasperação da multa com
base no art. 44, II da Lei no 9.430, que somente se justifica quando verificada a
ocorrência das condutas tipificadas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, todas
carentes de intuito doloso;
z4) no caso sub examine, não se constata o intuito de fraude, e portanto o dolo –
elemento essencial dos tipos penais aludidos – vez que a empresa está sendo
acusada de simples omissão de receita, ao passo que não se valeu de qualquer
artifício fraudulento tendente a ludibriar a fiscalização e a legislação tributária.
Engata no máximo, à presente situação, a ocorrência de declaração inexata de
receita auferida ou simples omissão de receita, casos em que é inapropriada a
qualificação de multa de oficio;
z5) tão pacifico e consolidado é o assunto na seara administrativa, que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, renumerando a antiga Súmula no 14 do 1o
Conselho de Contribuintes (transcreve a Súmula 25 do CARF).
Finaliza a sua defesa, requerendo:
a) juntada posterior de documentos tais quais extratos bancários específicos que
identifiquem a origem de transferências eletrônicas/depósitos, nos quais constem
a empresa depositante e a natureza dos depósitos/transferências haja vista que
não foram até o momento fornecidos pelas instituições bancária competentes,
embora tenham sido tempestivamente protocolados pedidos constantes em
anexo;
b) realização de diligência, e, face das empresas tomadoras de serviços,
compradoras dos materiais bem como aquelas referidas nos contratos ora
acostados e aquelas mencionadas como fontes retentoras do IRPJ;
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.006 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726772/2010-25
7
c) em face do arrematado cerceamento do direito de defesa da Ambiental, ora
impugnante, posto que até a data limite de entrega tempestiva de
inconformidade ao quanto capitulado na peça vestibular não obteve acesso
integral dos autos processuais – tão só recebera o auto de infração desnudado
dos documentos que lhe servira de escora – malfadado desforço a mesma
requereu cópia em meio digital ou qualquer outro meio, dos autos conforme
prova doc. anexo;
d) é requerido mais de uma vez o direito insofismável de voltar a peticionar nos
autos sob pena de nulidade total do feito fiscal.”
A DRJ negou provimento à Impugnação Conjunta em Acórdão assim ementado:
“ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2007
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
Se o autuado revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas,
rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante extensa e substanciosa
impugnação, abrangendo não só outras questões preliminares como também
razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa e
conseqüente nulidade.
PEDIDO DE PERÍCIA. NECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de perícia quando for prescindível para o deslinde
da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgado.
PROVAS. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas os autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2007
ARBITRAMENTO APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS APÓS O LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE ARBITRAMENTO CONDICIONAL.
A apresentação de algumas notas fiscais após o lançamento de ofício não invalida
a apuração das bases de cálculo pelo arbitramento. Não existe lançamento
condicional.
ARBITRAMENTO. LIVROS COMERCIAIS E FISCAIS. APRESENTAÇÃO.
A falta de apresentação dos livros comerciais e fiscais à fiscalização autoriza o
arbitramento do lucro.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.006 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726772/2010-25
8
A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de receita com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o contribuinte titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
LUCRO ARBITRADO. RECEITA BRUTA CONHECIDA. BASE DE CÁLCULO.
O lucro arbitrado, quando conhecida a receita bruta, será determinado por meio
de procedimento de oficio, mediante a utilização dos mesmos percentuais
aplicados ao lucro presumido acrescidos de vinte por cento. No caso de empresa
com atividades diversificadas, não sendo possível a identificação da atividade a
que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela que corresponder o
percentual mais elevado.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado.
FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
Caracterizada a ocorrência de ação dolosa tendente a impedir ou retardar o
conhecimento da ocorrência do fato gerador do Imposto sobre a Renda Pessoa
Jurídica de modo a evitar o seu pagamento, é cabível a aplicação da multa
qualificada de 150% (cento e cinqüenta por cento).
Contribuição para o PIS
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser estendidas as
conclusões advindas da apreciação daquele lançamento aos relativos à
Contribuição para o PIS, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e à COFINS,
em razão da relação de causa e efeito.”
O Contribuinte foi intimado conforme o AR de fls. 1.337, e apresentou Recurso
Voluntário às fls. 1.340/1.354
A Responsável Solidária foi intimada conforme o AR de fls. 1.371, sobrevindo
Recurso Voluntário de fls. 1.374 a 1.388, praticamente idêntico ao de fls. 1.340/1.354 e
apresentado somente em nome do Contribuinte, mas não em nome da Responsável.
Os Recursos alegam:
 Cerceamento do direito de defesa, defendendo que não supre a nulidade
causada pelas falhas na autuação o fato de a defesa ter apresentado
impugnação, pois tem o dever de fazê-lo e de abordar todos os pontos que
entender pertinentes.
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.006 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726772/2010-25
9
 Que a perícia contábil era importante e sua negativa cercearia o direito de
defesa.
 Que acostou com a Impugnação contratos, notas fiscais e conhecimentos de
transporte de fls. 683 a 1.139 que não foram considerados pela DRJ.
 Que o indeferimento da juntada de documentos a posteriori também lhe
cerceou o direito de defesa.
 Atacou a presunção legal do art. 42;
 Que teria havido quebra de sigilo fiscal sem autorização judicial, ao arrepio
da Constituição, Art. 5o XII, e da Lei;
 Que seriam ilícitas as provas e portanto inadmissíveis (art. 30 da Lei no
9.784/99), ilicitude que pode ser revista a qualquer momento conforme
preconiza a Súmula no 473 do STJ.
 Reitera o pedido de produção de prova por todos os meios de prova em
direito admitidos, protestando pela posterior juntada do instrumento de
mandato, nos termos da lei.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
O Contribuinte foi intimado em 28/05/2014 e apresentou Recurso Voluntário em
26/06/2014, portanto, o Recurso Voluntário de fls. 1.340/1.354 é tempestivo e merece ser
conhecido por atender aos demais requisitos de admissibilidade.
O Contribuinte também requereu a posterior juntada de mandato. Seu Recurso
Voluntário foi assinado por procurador e datado de 26/06/2014 e a procuração do representante
signatário da peça recursal veio aos autos em 22/07/2014 (fl. 1.365).
Trata-se de pleito inusual no âmbito deste Conselho, mas albergado pelo art. 104
do código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal. A
procuração, portanto, regulariza a representação processual merecendo ser admitida em função
do princípio do formalismo moderado.
A responsável solidária, por seu turno, foi intimada em 24/11/2014, mas não
apresentou Recurso. A peça recursal de fls. 1.374/1.388 é nova juntada do Recurso Voluntário do
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.006 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726772/2010-25
10
Contribuinte desta vez assinado por seu representante legal Ediuton Tanan Alves, que não possui
procuração para representar a Responsável Solidária.
Quando da Impugnação, ambos apresentaram peça conjunta, mas em nome
próprio, assinada tanto pelo Contribuinte quanto pela Responsável. Já em sede recursal, o
Contribuinte foi representado por seu patrono Gilberto Lins, constituído conforme procuração de
fls. 1.365, e não há procuração outorgada pela responsável solidária para o Sr. Ediuton Tanan
Alves, representante da Contribuinte.
Assim, deve-se considerar preclusa a oportunidade da Responsável Solidária
interpor Recurso Voluntário.
Pelo exposto, conheço tão somente do Recurso Voluntário do Contribuinte de fls.
1.340/1.354.
2
DIREITO
2.1 NULIDADE EM VIRTUDE DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
A preliminar de nulidade em virtude da quebra de sigilo bancário foi arguida com
fundamento na inconstitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, alegação que
não poderia ser provida pelo CARF em função da Súmula no2, e que foi afastada em caráter
definitivo e vinculante pelo STF no julgamento do Tema no 225 da Repercussão Geral.
O entendimento firmado pelo STF não dá carta branca à fiscalização para requisitar
as informações sob a guarda de instituições financeiras ao seu bel prazer, condicionando sua
licitude à existência prévia de procedimento administrativo fiscal no qual seja fundamentada a
indispensabilidade do acesso às informações protegidas por sigilo.
Ocorre que, no caso concreto, o contribuinte faz questionamentos genéricos,
calcando-se na discussão já superada acerca da inconstitucionalidade da medida.
De todo modo, no caso em questão, a expedição de RMF - Requisição de
Informação sobre Movimentação Financeira – realizada já no curso do procedimento de
fiscalização – foi medida adotada em caráter extremo. Conforme demonstrado no relatório fiscal,
foi a inércia da contribuinte, que alegou não possuir as informações solicitadas pela fiscalização,
que a levou a socorrer-se da faculdade autorizada pelo art. 6o da Lei Complementar no 105/2001,
regulamentado pelo Decreto no 3.724/2001.
Não há, portanto, nulidade.
2.2 NULIDADE POR NÃO DETERMINAÇÃO DA PERÍCIA CONTÁBIL.
Sobre a alegação de nulidade por não determinaçaõ de diligência ou perícia,
inexiste pois é faculdade do julgador apreciar a pertinência e necessidade de tais medidas.
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.006 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726772/2010-25
11
Sua realização para instruir o julgamento de 1a instância, ademais, não acarreta
nulidade, porque o mesmo fim poderia ter sido alcançado caso o contribuinte tivesse anexado a
prova da origem dos depósitos bancários já na fase fiscalizatória.
Além disso, de fato como menciona a autoridade julgadora de piso, a apresentação
de prova extemporânea da natureza dos depósitos bancários não tem o condão de afastar o
arbitramento, sob pena de permitir-se ao contribuinte que se valha de sua própria torpeza.
Esse entendimento foi consolidado na Súmula CARF no 59:
“Súmula CARF no 59
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 29/11/2010
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para
a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de ser
exibidos durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Contudo,
3
MÉRITO
3.1 PROVA DA EMPREITADA GLOBAL
No caso em questão, devemos notar que o contribuinte acosta com a Impugnação
(às fls. 683 a 1.139) contratos, notas fiscais e conhecimentos de transporte rodoviário para
demonstrar a natureza dos ingressos e, assim, demonstrar a natureza da receita para permitir que
o arbitramento, ainda que mantido, utilize os coeficientes de presunção nos percentuais corretos
conforme a natureza da atividade, já que o contribuinte assevera que suas receitas seriam
tributáveis, pelo Lucro Arbitrado, segundo os coeficientes de 9,6% ou de 19,2%, e não 38,40%
(este adotado pela fiscalização).
Essa demonstração, que a autoridade julgadora de piso entendeu inócua, de fato
tem em tese o condão de promover o cancelamento parcial do auto de infração, decorrendo do
legítimo exercício do direito de defesa conforme garantido pelo art. 16§ 4o do Decreto no
70.235/72, o que permitiria à DRJ verificar qual a natureza da atividade que deu ensejo aos
rendimentos e assim aplicar o correto coeficiente de presunção do IRPJ, majorado em 20%.
Por isso, divirjo do entendimento exarado pelo Acórdão da DRJ, de que a referida
prova acostada à Impugnação dispensaria apreciação quanto ao conteúdo por ser legalmente
inapta a alterar a base de cálculo. Vale transcrever a assertiva da decisão de piso:
“O percentual de lucro utilizado na autuação, corresponde à natureza da atividade
operacional da empresa (assessoria, planejamento, e projetos e execução nas áreas
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.006 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726772/2010-25
12
de saneamento básico, etc), conforme já visto. Como o contribuinte não apresentou,
durante a fiscalização, sua escrituração nem qualquer documento fiscal que pudesse
identificar outras atividades porventura desenvolvidas, o lucro foi arbitrado pela
atividade informada no seu cadastro e nas suas declarações (DIPJ), não cabendo
neste momento questioná-las, até porque, conforme visto, a apresentação de notas
fiscais após o lançamento de ofício não invalida a apuração das bases de cálculo pelo
arbitramento.
Ademais, o autuante aplicou o percentual de 38,4% em atendimento ao previsto no
parágrafo único do art. 528 do RIR/1999 e no art. 24, §1o da Lei no 9.249/19995, que
determina, nos casos em que a pessoa jurídica, tributada pelo lucro presumido,
possui atividades diversificadas e não sendo possível identificar a que se refere a
receita omitida, esta será adicionada àquela que corresponder ao percentual mais
elevado.”
Analisando os 4 contratos acostados, identifico que são contratos por empreitada
global ou envolvem empreitada global, tais como se verifica à fls. 684, 704, 720 e 736. Ilustremos:
Fl. 684:

Fl. 704:

(...)
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.006 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726772/2010-25
13

Fl. 720:

Também fls. 736

Por sua vez, analisando por amostragem as notas fiscais acostadas, verifico que não
se referem necessariamente aos 4 contratos acostados, firmados com a NEDL - CONSTRUÇÕES DE
DUTOS DO NORDESTE LTDA, alguns se referem a materiais, outros a serviços, e não estão
correlacionadas aos depósitos bancários não identificados, o que impede este Conselheiro de
atestar que dizem respeito aos valores autuados, e que decorrem necessariamente de contratos
de empreitada global.
E nos termos do art. 24, § 1o da Lei no 9.249/95, “o caso de pessoa jurídica com
atividades diversificadas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível
a identificação da atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que
corresponder o percentual mais elevado.”
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.006 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726772/2010-25
14
Pelo exposto, considerando a amplitude das atividades constantes do objeto social
do Contribuinte, nego provimento ao Recurso.
3.2 A PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Sobre a presunção legal de omissão de receitas, tampouco assiste razão ao
contribuinte quando a questiona.
Parafraseando o raciocínio desenvolvido pelo Conselheiro Carlos André Soares
Nogueira no julgamento do processo no 11444.000519/2009-31, as presunções em direito são
formas de comprovar a ocorrência de um fato com efeitos jurídicos (fato presumido) a partir da
comprovação da efetiva ocorrência de um outro fato com o qual o fato presumido guarde íntima
relação (fato presuntivo).
A omissão de receitas pela constatação de depósitos bancários não identificados e é
hipótese veiculada por lei, que estabelece a relação entre o fato presuntivo e o fato presumido.
Trata-se de presunção legal do tipo juris tantum e, portanto, cabe ao fisco
comprovar apenas o fato definido na lei como necessário e suficiente ao estabelecimento da
presunção, para que fique evidenciada a omissão de rendimentos.
Entretanto, visto configurarem presunções relativas, tais hipóteses somente se
configuram caso o contribuinte seja regularmente intimado a comprovar a inocorrência do fato
resumido e não lograr êxito, como de fato ocorreu no caso em questão.
O contribuinte foi intimado, não comprovou a origem da integralidade dos demais
ingressos e assim autorizou a conclusão da autoridade fiscal de que a parcela confessada bem
como aquela cuja origem não foi esclarecida corresponderia a receitas omitidas.
Penso estarem presentes os requisitos que configuram a hipótese de presunção de
omissão de receitas em decorrência de créditos/depósitos bancários sem comprovação da origem
veiculada pelo artigo 42 da Lei no 9.430/1996, verbis:
“Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.006 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726772/2010-25
15
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
[...] – grifei.
Diante do exposto, vê-se que a irresignação do contribuinte quanto ao lançamento
é despropositada.
Ademais, é oportuno mencionar que a autoridade fiscal atuou com diligência e
seguiu fielmente os ditames legais para, de um lado, apurar os devidos créditos tributários e, de
outro, garantir o efetivo direito de defesa, apontando individualizadamente os depósitos cuja
origem deveria ter sido comprovada e expurgando os depósitos com histórico que revelasse não
se tratar de receita.
Tampouco é necessário comprovar o consumo da receita presumidamente omitida.
A jurisprudência do CARF, se no passado recalcitrou acerca da necessidade dos
requisitos adicionais apontados pelo contribuinte, consolidou-se hoje no sentido não exigi-los.
Dessa forma, ao lançar mão de presunção legal, a fiscalização não está obrigada a
prosseguir na auditoria em busca de uma prova de omissão de receitas, pois esta pode ser
presumida por força do dispositivo legal, conforme o entendimento pacificado neste tribunal
administrativo por meio da Súmula CARF no 26, verbis:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
E a constitucionalidade do artigo 42 foi confirmada pelo STF, ao julgar o Tema de
Repercussão Geral de no 842, firmando a tese de que “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei
no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.”
De fato, em alguns modelos de negócio usualmente se recebe recursos de terceiros
para, com tais recursos, quitar débitos de tais terceiros. Escritórios de contabilidade, por exemplo,
não raro recebem recursos de seus clientes, que lhes são confiados para quitar tributos.
Tais recursos usualmente inflam as movimentações financeiras das empresas de
maneira desproporcional às receitas que de fato lhes cabem, mas a mera verificação de uma praxe
de mercado não permite, isoladamente, o afastamento de uma presunção legal que inverte o ônus
probatório fazendo-o recair sobre o contribuinte. Caberia ao contribuinte fazer a prova de que, em
seu caso, a omissão não teria ocorrido, ou ao menos trazer aos autos indícios que justifiquem o
aprofundamento da análise em diligência.
Diante da existência da presunção legal prevista pelo artigo 42 da Lei o 9.430/96,
competiria ao contribuinte fazer prova apta a afastar tal presunção. Contudo, no caso em questão,
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.006 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726772/2010-25
16
verifica-se que os esforços do contribuinte foram insuficientes. Desta forma, também neste ponto
o recurso voluntário não deve ser acolhido.
3.3 PEDIDO DE PRODUÇÃO DE TODAS AS PROVAS EM DIREITO ADMITIDAS
O pedido genérico de produção de provas formulado em Impugnação e refeito no
Recurso Voluntário não encontra amparo legal, dado que o processo administrativo tributário não
possui necessariamente uma fase instrutória nos moldes do processo civil. As provas devem ser
apresentadas pelo contribuinte juntamente com sua Manifestação de Inconformidade, conforme
o artigo 16 da Lei no 70235/72, admitindo-se via de regra a juntada extemporânea de provas
quando pertinentes ao processo.
Assim, a denegação do pedido feito em Impugnação não acarreta a nulidade do
Acórdão Recorrido.
Por sua vez, o pedido formulado no Recurso Voluntário além de impertinente à luz
do que acima se expôs, é genérico e injustificado, não merecendo acolhimento.
4
DISPOSITIVO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 1410
DF CARF MF
Original